Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO JUNTAMENTE COM A MATÉRIA DE FUNDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Deflui-se, da análise da prova documental produzida nestes autos, que não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP da parte demandante.
2. Aliás, o laudo pericial demonstra o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu.
3. Não havendo, portanto, conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada pelo apelante, pelo que o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.
4. Negou-se provimento ao apelo.